Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR H. G. R. EM FACE DE BRB. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA DIABÓLICA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, na qual se pretendia a suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado supostamente fraudulento incidentes sobre benefício previdenciário da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada a suspender descontos realizados em benefício previdenciário, diante da alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado, quando acompanhada de indícios mínimos e da demonstração de vulnerabilidade do consumidor, revela plausibilidade jurídica suficiente para a concessão da tutela provisória, sobretudo quando se trata de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar. 5. Não se mostra razoável exigir do consumidor prova cabal da inexistência da contratação, pois tal exigência configuraria prova negativa de difícil ou impossível produção (“prova diabólica”), devendo o ônus de demonstrar a regularidade da contratação recair sobre a instituição financeira, que detém os registros e documentos relativos ao negócio jurídico, à luz do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 6. O perigo de dano encontra-se configurado quando os descontos incidem sobre benefício previdenciário ou assistencial de valor reduzido, comprometendo a subsistência do consumidor, sendo a suspensão da cobrança medida reversível caso posteriormente se comprove a regularidade da contratação. 7. Jurisprudência: “A instituição financeira deve comprovar a contratação expressa do empréstimo consignado quando o correntista impugna a validade do negócio. A ausência de assinatura manual ou digital, ou outro meio idôneo de manifestação de vontade, torna verossímil a alegação de fraude, sendo cabível a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário.” (0737077-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 14/11/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. A alegação verossímil de fraude em contratação de empréstimo consignado, associada à vulnerabilidade do consumidor e à incidência de descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos. 2. Nas relações de consumo, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada, sendo indevida a exigência de prova negativa do consumidor.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: 0737077-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 14/11/2025. 0707011-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 12/06/2025. 0728955-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 10/11/2025.